Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-64.2023.8.11.0099
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-64.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO OLIVEIRA MARQUES - CPF: 050.495.511-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Art. 700 do CPC. Prova escrita insuficiente. Ausência de comprovação da contratação e do efetivo ingresso do numerário na conta do suposto devedor. Revelia que não supre a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de prova escrita idônea apta a demonstrar a existência da relação obrigacional e do crédito alegado.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em definir se os documentos apresentados pela instituição financeira, consistentes em telas sistêmicas de contratação eletrônica e planilhas internas de débito, são suficientes para caracterizar a prova escrita exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade da existência da dívida, conforme o art. 700 do CPC.

4. A ausência de registros técnicos de autenticação da contratação digital tais como logs de acesso, identificação de IP, validação por token ou mecanismos equivalentes, impede a vinculação segura do suposto devedor à operação realizada.

5. A mera juntada de telas sistêmicas e planilhas de evolução de débito, sem a apresentação do extrato de conta corrente que comprove a efetiva disponibilização do numerário ao mutuário, fragiliza a prova escrita e inviabiliza o manejo da ação monitória.

6. A revelia não dispensa o autor do ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, pois a presunção prevista no art. 344 do CPC não possui caráter absoluto.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A apresentação de telas sistêmicas de contratação eletrônica e planilhas internas de débito, desacompanhadas de comprovação do ingresso do numerário na conta do suposto devedor ou de elementos técnicos que validem a contratação digital, não constitui prova escrita idônea para instruir ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 344 e 700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.979.964/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN 16/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da Ação Monitória no 1000933-64.2023.8.11.0099, ajuizada em face de JOSE FERNANDO OLIVEIRA MARQUES, a qual julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que os documentos apresentados não constituiriam prova escrita idônea para a instauração do procedimento monitório nem demonstrariam a existência da relação obrigacional entre as partes (cf. id. n° 344804374).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a suficiência da prova escrita apresentada, argumentando que a inicial foi instruída com documentação apta a demonstrar a contratação e o inadimplemento da obrigação decorrente do contrato no 97488224, celebrado em 07/06/2022, no valor de R$ 9.268,55. Afirma que os documentos juntados, consistentes em comprovante de contratação eletrônica, extrato do saldo devedor e registros bancários da movimentação da conta vinculada, constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que o juízo de origem reconheceu a revelia do apelado, mas deixou de aplicar seus efeitos jurídicos, especialmente a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, prevista no art. 344 do CPC, o que teria comprometido a coerência da decisão proferida.

Sustenta também que, ainda que se entendesse pela insuficiência da prova escrita para a via monitória, o magistrado deveria ter determinado a conversão do feito em ação de cobrança pelo rito ordinário, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da efetividade da jurisdição e da economia processual, em vez de extinguir o processo com julgamento de improcedência.

Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a suficiência da prova escrita e julgar procedente a ação monitória, com a consequente condenação do apelado ao pagamento da quantia postulada. Subsidiariamente, pugna pela conversão da demanda em ação de cobrança ordinária, com regular prosseguimento do feito e abertura de fase instrutória, ou, ainda, pela concessão de prazo para emenda da petição inicial (cf. id. n° 344804379).

O apelado, não obstante ter sido regularmente citado, deixou de apresentar contrarrazões (cf. id. n° 344804382).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central submetida a este colegiado reside em determinar se a documentação produzida unilateralmente pela instituição financeira, consistente em telas sistêmicas de contratação e planilhas de débito, preenche o requisito da prova escrita exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, mormente quando ausente a comprovação do efetivo ingresso do numerário na conta do suposto devedor.

O recurso não merece provimento.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade da existência da dívida, conforme o art. 700 do CPC.

No caso em apreço, a apelante instruiu a petição inicial com um documento denominado "Comprovante de Contratação" (cf. Id. no 344804358) e uma planilha de "Extrato da Dívida" (cf. Id. no 344804359).

Todavia, tais documentos mostram-se manifestamente insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica subjacente e do crédito reclamado.

Com efeito, não foi apresentado contrato assinado, tampouco elementos técnicos que permitam aferir a validade de eventual contratação eletrônica, tais como registros de autenticação, logs de acesso, identificação de endereço IP, validação por token ou qualquer outro mecanismo de rastreabilidade capaz de vincular, de forma minimamente segura, o apelado à operação realizada.

Ademais, o documento identificado sob Id. no 344804359, embora denominado “Extrato da Dívida”, não corresponde a extrato bancário, mas sim a uma planilha interna de atualização contábil do suposto débito, elaborada unilateralmente pela própria credora.

A distinção mostra-se relevante, porquanto não há nos autos extrato de conta corrente ou documento equivalente que comprove o efetivo ingresso do valor de R$ 9.268,55 na esfera patrimonial do apelado, tampouco elemento que demonstre a posterior movimentação ou utilização do numerário, circunstâncias que, em tese, poderiam corroborar a efetiva contratação.

A ausência de prova do crédito em conta e de sua utilização pelo mutuário — documento de fácil acesso à própria instituição financeira — impede o reconhecimento da existência do liame obrigacional.

Por outro lado, a presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no art. 344 do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, não sendo apta a suprir a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo autor.

Com efeito, o magistrado não está obrigado a chancelar pretensão creditícia desprovida de lastro probatório mínimo, ainda que o réu permaneça inerte no processo. A revelia não convalida a fragilidade da prova produzida, tampouco dispensa o autor do ônus de demonstrar os elementos essenciais da obrigação que pretende ver reconhecida.

Assim, inexistindo prova escrita idônea capaz de evidenciar, ainda que de forma inicial, a existência da relação jurídica e do crédito alegado, correta se mostra a decisão que rejeitou a pretensão monitória.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, INOCORRENDO VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.022, II, E 489, §1o, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DA MONITÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, em que a parte agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso ignorou extratos bancários válidos que comprovam a liberação de crédito e o pagamento parcial da dívida pelos devedores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para a formação da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC, apta a fundamentar a constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

4. No caso concreto, a Corte Estadual entendeu que os documentos eram insuficientes a vincular a parte agravada à dívida, não cumprindo os requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil.

5. A verificação da suficiência de documentos para instrução da monitória esbarra na súmula 7 do STJ.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inexistência de prova escrita suficiente para demonstrar a obrigação imputada ao devedor conduz à improcedência da ação monitória.

7. Ausente manifesta inadmissibilidade do recurso ou seu intuito meramente procrastinatório, não é cabível aplicação de multa

IV. Dispositivo

8. Recurso não conhecido.”

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Daniela Teixeira - AREsp n. 2.979.964/MT - julgado em 13/10/2025 - DJEN de 16/10/2025.)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida que julgou improcedente a ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026